Tribunal: TJMT
Processo: 1023847-26.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023847-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CPF: 063.006.573-02 (ADVOGADO), HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 421.682.848-57 (PACIENTE), RODRIGO DE SANTANA MENEZES - CPF: 308.548.298-90 (IMPETRANTE), 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CPF: 063.006.573-02 (IMPETRANTE), RODRIGO DE SANTANA MENEZES - CPF: 308.548.298-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUCESSIVOS DECLÍNIOS DE COMPETÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada no âmbito de ação penal que apura a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa em razão de sucessivos declínios de competência, ausência de fundamentação individualizada da decisão que preservou a custódia cautelar, desproporcionalidade da prisão preventiva diante das imputações remanescentes de organização criminosa e lavagem de capitais, bem como requereu, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o tempo de tramitação da ação penal caracteriza excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea e individualizada; (iii) determinar se a prisão preventiva se mostra desproporcional em razão das imputações atribuídas ao acusado; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar os fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo exige análise contextualizada da marcha processual, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de acusados, o volume probatório e os incidentes processuais supervenientes, não decorrendo de simples cálculo aritmético do período de segregação cautelar.

4. A ação penal possui elevada complexidade, envolvendo quatorze acusados, múltiplas imputações penais e investigação conduzida pela Polícia Federal acerca de organização criminosa estruturada para o transporte interestadual de cocaína e lavagem de capitais.

5. Os sucessivos deslocamentos de competência decorreram de controvérsias jurídicas legítimas relacionadas à definição do juízo competente, inclusive com apreciação de conflito de competência, não sendo atribuíveis à desídia do Poder Judiciário.

6. O processo retomou seu curso regular, com análise das respostas à acusação, rejeição das preliminares defensivas, indeferimento dos pedidos de absolvição sumária e designação de audiência de instrução e julgamento, circunstância que afasta a alegação de inércia estatal.

7. A manutenção da prisão preventiva por remissão expressa a decisão anterior é válida quando os fundamentos originários permanecem concretos, individualizados e inalterados, em conformidade com o art. 315 do Código de Processo Penal.

8. Eventuais inconsistências administrativas ou falhas de comunicação relacionadas ao cumprimento do mandado de prisão não comprometem a validade da custódia cautelar quando subsistem os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e inexiste demonstração de prejuízo concreto.

9. A proporcionalidade da prisão preventiva decorre da presença concreta do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis,
não se restringindo à natureza formal das imputações descritas na denúncia.

10. A vinculação do acusado a organização criminosa estruturada, dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem dos respectivos proventos, evidencia periculosidade concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

11. A situação processual de corréus não constitui parâmetro automático para aferição da necessidade da prisão preventiva, que exige análise individualizada das circunstâncias de cada investigado ou acusado.

12. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco decorrente da participação em organização criminosa estruturada voltada à prática de crimes graves e continuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a demora decorre da complexidade da causa, da pluralidade de acusados e de incidentes processuais não atribuíveis à desídia do Poder Judiciário.

2. A fundamentação
per relationem
legitima a manutenção da prisão preventiva quando a decisão referenciada contém fundamentos concretos, individualizados e ainda subsistentes.

3. A necessidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da análise concreta do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, independentemente da comparação com a situação processual de corréus.

4. A participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de capitais evidencia periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da atuação em organização criminosa.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 315; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 269983/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.03.2026; TJMT, N.U. 1043919-68.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, j. 31.03.2026, DJE 09.04.2026; STJ, AgRg nos EDcl no HC 1.060.425/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.06.2026, DJEN 16.06.2026.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1023847-26.2026.8.11.0000

PACIENTE: HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
IMPETRANTE: RODRIGO DE SANTANA MENEZES, RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelos advogados
Rodrigo de Santana Menezes e Ricardo Rocha Lopes da Costa
em favor de
Henrique de Souza Oliveira,
contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal nº 1001245-38.2023.8.11.0035.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de: (i) excesso de prazo na formação da culpa, atribuível aos sucessivos declínios de competência verificados na tramitação do feito (seis ao total), os quais teriam contribuído decisivamente para o alongamento indevido da custódia cautelar; (ii) caráter genérico da decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto teria se limitado a reproduzir fundamentos anteriores sem individualizar a situação processual do paciente; e (iii) desproporcionalidade da medida extrema, considerando que a denúncia restringiu a imputação ao paciente aos crimes previstos no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa) e no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de capitais), afastando a acusação relativa ao tráfico de entorpecentes.

Indeferida a liminar, foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou por meio do Ofício nº 77/2026, esclarecendo que, por decisão proferida na data das informações, o Juízo rejeitou as preliminares defensivas, indeferiu os pedidos de absolvição sumária e de revogação da prisão preventiva, manteve as custódias cautelares dos acusados e designou audiência de instrução e julgamento para o dia
22 de outubro de 2026.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem,
ao fundamento de que não há excesso de prazo, considerando a regular tramitação do feito, a complexidade da causa e a designação de audiência de instrução e julgamento; que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com demonstração da materialidade, dos indícios de autoria e da necessidade da custódia para garantia da ordem pública; que os elementos colhidos indicam a inserção do paciente na estrutura financeira e logística da organização criminosa investigada; e que a alegada desproporcionalidade em relação aos corréus não restou demonstrada, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o risco de reiteração delitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
constitui a terceira impetração do paciente perante este Tribunal, precedida pelo HC nº 1000324-11.2025.8.11.0035 e pelo HC nº 1001823-04.2026.8.11.0000, circunstância que impõe análise ainda mais criteriosa das alegações deduzidas, sobretudo porque os fundamentos ora articulados guardam substancial identidade com aqueles já apreciados nas impetrações anteriores, acrescidos de elementos supervenientes relacionados à tramitação processual.

Da alegação de excesso de prazo na formação da culpa:

A tese central da impetração repousa sobre o alegado excesso de prazo decorrente dos sucessivos deslocamentos de competência verificados na tramitação do feito.

A aferição do excesso de prazo não decorre de simples operação aritmética fundada no lapso temporal de segregação cautelar. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que o reconhecimento do constrangimento ilegal pressupõe análise contextualizada da marcha processual, levando-se em conta a complexidade da causa, o número de acusados, a quantidade de diligências pendentes, a necessidade de expedição de cartas precatórias, o volume probatório e os incidentes processuais supervenientes.

Nessa perspectiva, a complexidade do feito
sub judice
revela-se ímpar. Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora,
a ação penal envolve pluralidade expressiva de acusados (14),
dentre eles José Alves de Oliveira, Wilson Alves Vieira, Marcio Henrique da Silva Andreoli, Paulo Roberto Araújo Coelho, Lucas Mateus Matias de Paula, Raphael Ronconi Dalmas, Elinaldo Carvalho do Nascimento, Carlos Araújo, Fortunato Melare Neto, Wagner Nascimento de Souza, João Neto dos Santos, Caroline Lenice de Sousa Oliveira, Nalbacy Mary de Souza Sarmento e o próprio paciente,
imputações heterogêneas que abrangem os crimes de organização criminosa, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, lavagem de capitais, falsidade ideológica e uso de documento falso, além de crimes contra a economia popular
.

A investigação, capitaneada pela Polícia Federal, apurou a existência de organização criminosa estruturalmente ordenada, responsável pelo transporte interestadual de cocaína entre Pontes e Lacerda/MT e o Estado de São Paulo, com divisão de tarefas que abrangia desde a adaptação de veículos com compartimentos secretos até a lavagem dos recursos oriundos da atividade ilícita.

Aliado a isso, a tramitação do feito sofreu os sucessivos deslocamentos de competência, os quais não decorreram de desídia estatal ou de atuação arbitrária dos órgãos jurisdicionais, mas sim da genuína complexidade jurídica que envolve a definição do juízo competente em feitos de tal natureza.

O primeiro declínio, em setembro de 2025, fundou-se na especialização da 7ª Vara Estadual de Cuiabá para crimes de organização criminosa; o segundo, em setembro do mesmo ano, decorreu da possível transnacionalidade dos fatos apurados, que indicava competência federal; o terceiro resultou da recusa do Juízo Federal em aceitar a competência, gerando conflito negativo; o quarto adveio do julgamento do Conflito de Competência nº 217.172/MT por este Tribunal, que determinou a remessa ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá; o quinto e o sexto deslocamentos decorreram de reorganização da estrutura judiciária estadual, culminando na remessa à 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos termos da Resolução TJMT/OE nº 1/2026.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a verificação da demora injustificada deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, considerando-se as condições objetivas da causa, sua complexidade intrínseca e a eventual ausência de desídia imputável ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já assentou que "
a constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória
" (STF — HC 269983/RS. Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 26/03/2026).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal não configura constrangimento ilegal quando a demora for razoável e justificada pela complexidade da causa, pluralidade de réus e incidentes processuais não atribuíveis à desídia do Poder Judiciário
" (TJMT — N.U. 1043919-68.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal. Rel. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 09/04/2026).

Pautado em tais premissas, mostra-se inviável atribuir ao Estado-juiz a responsabilidade pelo alongamento do feito quando os deslocamentos de competência decorreram, em sua essência, da própria complexidade jurídica da causa, envolvendo discussão sobre competência estadual, federal e especializada, questão que chegou a ser submetida ao Superior Tribunal de Justiça, conforme noticiado na própria petição inicial.

Outrossim, destaca-se que as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que o processo retomou seu curso regular: foram analisadas as respostas à acusação, rejeitadas as preliminares defensivas, indeferidos os pedidos de absolvição sumária e designada audiência de instrução e julgamento para 22 de outubro de 2026.

A instrução criminal, portanto, encontra-se em pleno desenvolvimento, o que afasta qualquer cogitação de inércia injustificada do Poder Judiciário.

Da alegada fundamentação genérica da decisão que manteve a prisão preventiva:

A defesa sustenta que a decisão de manutenção da custódia cautelar, proferida em 25 de março de 2026, seria desprovida de fundamentação válida por não individualizar a situação do paciente, limitando-se a reproduzir fundamentos anteriores.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, é possível verificar que a decisão de manutenção das prisões preventivas, proferida em 25 de março de 2026, incorporou expressamente os fundamentos lançados na decisão de recebimento da denúncia, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá em 16 de dezembro de 2025, decisão que, por sua vez, procedeu à revisão individualizada das custódias cautelares
, identificando nominalmente o paciente Henrique de Souza Oliveira
entre os acusados com prisão preventiva decretada.

A remissão fundamentada na decisão anterior, quando os elementos fáticos e jurídicos que a embasaram permanecem inalterados, não configura, por si só, ausência de fundamentação idônea. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a manutenção da prisão preventiva por referência a fundamentos anteriores, desde que estes sejam concretos e subsistentes, o que se verifica na espécie.

Sobre o tema, colhe-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
A fundamentação per relationem é válida para a manutenção da prisão preventiva, desde que as decisões anteriores estejam suficientemente fundamentadas e os motivos originais permaneçam inalterados, em consonância com o art. 315 do CPP
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 1.060.425/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2026, DJEN de 16/6/2026.)

Nesse ponto, merece atenção o argumento defensivo de que a decisão anterior teria classificado o paciente como foragido, circunstância que, segundo a impetração, evidenciaria o caráter genérico e desordenado das decisões proferidas.

Contudo, a análise dos autos revela que o mandado de prisão do paciente foi cumprido em 24 de junho de 2025, nos autos do procedimento cautelar nº 1000324-11.2025.8.11.0035, e que a defesa técnica apresentou resposta à acusação informando a condição de custodiado do paciente.

Na decisão proferida pela 7ª Vara criminal, foram novamente analisados os requisitos que autorizam a prisão preventiva, sendo que eventual condição de foragido do paciente não foi a causa da segregação cautelar em questão, mas a gravidade concreta dos delitos a ele imputados, em especial sua participação em organização criminosa estável e articulada mediante divisão de tarefas para a prática de crimes de lavagem de capitais e tráfico de entorpecentes.

Ainda que se admita, em tese, a existência de eventual falha de comunicação acerca da efetivação da prisão do paciente, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar a validade nem de desconstituir os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva.

Isso porque eventual irregularidade de natureza meramente procedimental não interfere na análise dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais devem ser examinados à luz das circunstâncias concretas do caso. Assim, permanecendo hígidos os elementos que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não há falar em revogação da medida extrema com fundamento exclusivo em alegada falha de comunicação, sobretudo quando inexistente demonstração de prejuízo concreto capaz de comprometer a legalidade da segregação cautelar.

Desse modo, subsistindo os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, impõe-se a manutenção da custódia, porquanto a irregularidade apontada não tem o efeito de infirmar os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos pelo juízo competente.

Portanto, as inconsistências administrativas apontadas, como a expedição de carta precatória para citação no endereço residencial, revelam desorganização burocrática que, embora mereça correção, não contamina a validade jurídica da decisão que manteve a prisão preventiva, cujos fundamentos materiais permanecem hígidos.

Da alegada desproporcionalidade da prisão preventiva:

A defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente mostra-se desproporcional, considerando que a denúncia restringiu sua imputação aos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, afastando a acusação relativa ao tráfico de entorpecentes, e que outros acusados com imputações mais graves não tiveram qualquer cautelar decretada.

A proporcionalidade da medida cautelar não se afere exclusivamente pela natureza dos crimes imputados, mas pela análise concreta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, à luz das circunstâncias individuais de cada acusado.

No caso do paciente, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da demonstração de seu vínculo com organização criminosa estruturalmente ordenada, dedicada ao tráfico interestadual de cocaína e à lavagem dos respectivos proventos.

A circunstância de que a denúncia não o acusou pelo crime de tráfico de entorpecentes não elide, por si só, a necessidade da custódia cautelar, porquanto os crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, quando praticados no contexto de estrutura dedicada ao narcotráfico, revelam periculosidade concreta que justifica a medida extrema.

Acrescente-se que a comparação com a situação de outros acusados que não tiveram cautelares decretadas não conduz, necessariamente, à conclusão de desproporcionalidade. A decretação da prisão preventiva exige análise individualizada das circunstâncias de cada acusado, e a ausência de cautelar em relação a determinados corréus pode decorrer de elementos específicos de suas situações processuais, como a natureza de sua participação, a existência de condições pessoais diferenciadas ou a avaliação concreta do
periculum libertatis
, que não se comunicam automaticamente à situação do paciente.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise da necessidade da custódia cautelar para cada coinvestigado demanda exame individualizado de suas condutas, não sendo possível estender, de forma automática, a situação de um acusado aos demais, ainda que as imputações sejam semelhantes.

Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva do paciente, vinculação a organização criminosa estruturada, dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes, com funções definidas na lavagem dos proventos ilícitos, permanecem hígidos e concretos, não tendo sido infirmados por qualquer elemento superveniente capaz de afastar o
periculum libertatis
.

Da adequação das medidas cautelares diversas:

A defesa postula, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, recolhimento noturno e proibição de ausentar-se da comarca.

Cumpre destacar que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas pressupõe que estas sejam suficientes para neutralizar o risco concreto identificado como fundamento da custódia.

No caso dos autos, o
periculum libertatis
foi reconhecido com base na periculosidade concreta do agente, evidenciada por sua
participação em organização criminosa estruturada e dedicada ao tráfico interestadual de entorpecentes em larga escala
. Nesse cenário, medidas como monitoramento eletrônico e recolhimento noturno mostram-se insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, porquanto não impedem a continuidade das atividades criminosas que fundamentaram a decretação da cautelar extrema.

Nesse contexto, a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas revela-se inadequada às circunstâncias concretas do caso, não se mostrando suficiente para acautelar os bens jurídicos que a custódia visa proteger.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, não se identificando qualquer ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

A complexidade do feito, o número expressivo de acusados, a natureza das imputações e os incidentes processuais verificados na tramitação da causa justificam o prazo decorrido, afastando a configuração de excesso de prazo imputável ao Estado-juiz. A instrução criminal encontra-se em curso, com audiência designada para outubro de 2026, o que demonstra que o processo caminha regularmente para a formação da culpa.

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
Henrique de Souza Oliveira
nos termos em que decretada e mantida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026